Tribunal: STF
Processo: AI 601165
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CABIMENTO
 DA MODALIDADE RECURSAL ESPECÍFICA. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL, QUE NÃO ENSEJA APRECIAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Em sede extraordinária não é possível, em linha de
 princípio, o reexame das questões processuais que embasaram a
decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
Agravo desprovido.